Tribunal: TJDFT
Processo: 0007469-87.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007469-87.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o ofício da COORPRE de ID: 42476888, julgo extinta a execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC, em face de LEONILDE MATOZINHO MIRANDA. II. Defiro, por 15 dias úteis, a dilação de prazo requerida pelo DF no ID: 46148173. Brasília, 4 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador